Tribunal: TJDFT
Processo: 0740363-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. TRANSMISSÃO DE COTAS SOCIAIS. ENTRADA DOS FILHOS NA SOCIEDADE TEMPORARIAMENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERIFICADA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS. POSSIBILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e somente tem lugar quando demonstrados os requisitos legais.
2. Trata-se de relação jurídica de natureza empresarial, por isso aplicável a “Teoria Maior” da desconsideração, prevista no art. 50, do CC, segundo a qual se exige: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. A presença de qualquer um deles acarreta o acolhimento da pretensão.
3. No caso em análise verificou-se dos autos prova de confusão patrimonial, caracterizada pela entrada dos filhos dos sócios fundadores na sociedade em 29/04/2013, com o único objetivo de lhes ser transferido expressivos recursos de um acordo milionário recebido, sendo certo que, em seguida, devolveram as quotas à sua mãe, sócia fundadora, deixando a empresa sem patrimônio para fazer frente ao crédito executado.
4. Foi constatado que os sócios se retiraram da sociedade em 06/01/2015, e que a ação foi ajuizada em 06/04/2016, portanto, menos de depois anos, por isso mantida a responsabilidade dos ex-sócios da sociedade executada (art. 1.032 do Código Civil).
5. Demonstrados os requisitos legais, notadamente a confusão patrimonial, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar o patrimônio dos sócios e ex-sócios.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.